Tribunal: TJBA
Processo: 8086750-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086750-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: AGATA ADRIELE LIMA CONCEICAO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO. PRECEDENTES DESTA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, determinando a exclusão de apontamento no SCR e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A parte recorrente sustentou que a inclusão dos dados no sistema foi realizada com base em autorização contratual válida e em cumprimento de dever regulatório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), com base em autorização contratual, exige notificação prévia específica ao consumidor, e se a ausência de tal comunicação caracteriza ilicitude passível de exclusão dos dados ou de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CMN nº 5.037/2022 impõe às instituições financeiras o dever de reportar ao Banco Central dados relativos a operações de crédito, exigindo comunicação prévia aos clientes.

4. Constatou-se que o contrato firmado entre as partes contém cláusula específica autorizando o compartilhamento de informações com o Banco Central, o que supre a exigência da notificação prévia.

5. Não havendo ilicitude ou demonstração de dano moral, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.
6. Restando comprovada a regularidade da conduta da instituição financeira, é de rigor a improcedência dos pedidos autorais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos autorais julgados improcedentes.

Tese de julgamento: "1. A inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), autorizada em cláusula contratual válida, não exige notificação prévia autônoma. 2. A regularidade da inserção dos dados exclui a configuração de ilicitude e afasta o dever de indenizar."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Apelação nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, publ. 21/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8086750-11.2024.8.05.0001
, figurando como apelante

NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e como apelad
a

Á
GATA ADRIELE LIMA CONCEI
ÇÃO
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
pelas razões expostas no voto condutor.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA